Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-87.2026.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000509-87.2026.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAIZA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 612.331.553-69 (RECORRENTE), EMANOEL DA SILVA MIRANDA FILHO - CPF: 031.908.733-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERMINIO SOARES PEREIRA JUNIOR - CPF: 035.743.989-99 (VÍTIMA), GUSTAVO PRESTES PINTO - CPF: 006.638.871-60 (VÍTIMA), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 049.741.423-64 (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LAIZA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 612.331.553-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR FRANCISCO CAMELO VALERIO - CPF: 045.638.511-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000509-87.2026.8.11.0108

RECORRENTE: LAIZA MORAES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusada contra decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, tendo a defesa alegado insuficiência dos indícios de autoria para embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o brocardo
in dubio pro societate
pode ser aplicado como parâmetro decisório na fase de pronúncia; (ii) saber se os reconhecimentos fotográficos realizados em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, e não ratificados em juízo, são aptos a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação; (iii) saber se a chamada de corréu, desacompanhada de corroboração produzida sob contraditório, é suficiente para embasar a pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O
brocardo in dubio pro societate
não possui respaldo constitucional ou legal e colide frontalmente com a garantia da presunção de inocência, inscrita no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e no art. 8o, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica. A fase de pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria — e não meros indícios —, devendo a dúvida sobre a presença desses indícios ser resolvida em favor do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

4. Os reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constituem prova inválida e, quando muito, elementos meramente informativos, insusceptíveis, por si sós, de alicerçar o juízo positivo de admissibilidade da acusação, sobretudo quando a vítima diretamente ofendida, sob o contraditório judicial, expressamente retratou o reconhecimento anteriormente efetuado.

5. Por imposição do art. 155 do Código de Processo Penal, o convencimento judicial não pode fundar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O acervo produzido em juízo revelou-se insuficiente para compor os indícios de autoria necessários à pronúncia, uma vez que nenhuma das testemunhas e vítimas ouvidas em audiência individualizou a participação da acusada nos fatos com base em percepção direta e segura.

6. A chamada de corréu deve ser recebida com reservas, especialmente quando o declarante, ao imputar a autoria a terceiros, simultaneamente busca eximir-se da própria responsabilidade penal. Tal narrativa, desprovida de corroboração por elementos externos produzidos sob o contraditório, não se presta a sustentar isoladamente o juízo de admissibilidade da acusação, não podendo ser valorada de forma fragmentada e seletiva. Reforça essa conclusão o fato de que o corréu indicado pela mesma narrativa como coautor foi impronunciado em autos apartados por insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito provido. Acusada despronunciada, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de nova denúncia em caso de prova nova, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: "1. O
in dubio pro societate
não possui amparo constitucional ou legal e não pode ser utilizado como parâmetro decisório na fase de pronúncia, devendo a dúvida sobre a suficiência dos indícios de autoria ser resolvida em favor do acusado, por força do princípio da presunção de inocência. 2. Os reconhecimentos fotográficos realizados em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal e não ratificados em juízo constituem elementos meramente informativos, incapazes de, por si sós, sustentar o juízo de admissibilidade da acusação na fase de pronúncia. 3. A chamada de corréu, desprovida de corroboração idônea produzida sob o contraditório judicial, não é suficiente para embasar isoladamente o juízo positivo de admissibilidade da acusação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LVII; Decreto no 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica), art. 8o, item 2; CPP, arts. 155, 226, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26.09.2023; STJ, RHC 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 02.04.2024; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000509-87.2026.8.11.0108

RECORRENTE: LAIZA MORAES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LAIZA MORAES DE OLIVEIRA, pronunciada pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) e duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a insuficiência dos indícios de autoria para embasar o juízo de admissibilidade da acusação, aduzindo que a decisão vergastada teria se amparado, de forma preponderante, em declarações do corréu Jorge Soares da Silva, reputadas suspeitas e desacompanhadas de corroboração idônea.

Prossegue argumentando que a vítima sobrevivente, Arthur Francisco Camelo Valério, não ratificou em juízo o reconhecimento outrora procedido na fase inquisitorial, de modo que subsistiriam apenas elementos informativos colhidos extrajudicialmente, insuficientes,
ex vi
do art. 155 do Código de Processo Penal, à formação do convencimento judicial quanto à autoria delitiva.

Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) e a necessidade de lastro probatório consistente para a submissão ao Tribunal Popular, requerendo, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja impronunciada, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000509-87.2026.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da peça acusatória, atribui-se à recorrente, em concurso de pessoas com Jorge Soares da Silva, vulgo “Maranhão”, e com Cláudio Leandro dos Santos Silva, vulgos “Lelê” ou “Dedê” — este último impronunciado em autos apartados —, a prática dos fatos assim descritos:

I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 02h00, em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘Loja Martinello’, próximo ao bar ‘Espetus Beer’, localizado na Rua Santo Antônio, Centro, na cidade de Itanhangá, nesta comarca de Tapurah, Jorge Soares da Silva, vulgo ‘Maranhão’, Cláudio Leandro dos Santos Silva, vulgo ‘Lelê’ ou ‘Dedê’, e Laiza Moraes de Oliveira, vulgo ‘Schalet’, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Ermínio Soares Pereira Junior.

II. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Gustavo Prestes Pinto, causando-lhe lesões na região escapular direita e na região parietal esquerda, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi prontamente socorrida.

III. Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Arthur Francisco Camelo Valério, causando-lhe lesões na região escapular, dorsal e lombar, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi prontamente socorrida.

Na fase investigativa, foram ouvidos a testemunha Ivanderson Gustavo Mascarrelo (09/11/2020) e as vítimas sobreviventes, Arthur Francisco Camelo Valério (10/11/2020) e Gustavo Prestes Pinto (12/11/2020). O corréu Jorge Soares da Silva, apresentando-se espontaneamente em companhia de advogado naquela mesma data, exerceu o direito ao silêncio, ressalvando apenas a negativa de autoria.

A testemunha
Ivanderson
descreveu a mulher que teria desferido facadas contra Arthur como sendo
“baixa, gorda, morena, de roupa verde”
. A vítima
Gustavo
, por sua vez, descreveu-a como
“gordinha, fortinha, baixa estatura”
. Já a vítima
Arthur
, embora tenha confirmado haver sido agredida pelas costas por uma mulher,
declarou, inicialmente, não recordar das características físicas da agressora
.

A imputação à ora recorrente decorreu, substancialmente, de três
reconhecimentos fotográficos
procedidos na fase policial: pelo ofendido Arthur (16/11/2020); pela vítima Gustavo (25/11/2020); e pela testemunha Ivanderson (26/11/2020), todos apontando Laiza Moraes de Oliveira como a autora das facadas desferidas contra Arthur Francisco Camelo Valério.

A denúncia foi recebida em 01/03/2021. Em razão da não localização dos acusados Jorge Soares da Silva e Laiza Moraes de Oliveira para citação pessoal, o feito restou desmembrado em relação a ambos, prosseguindo, inicialmente, apenas contra o corréu Cláudio Leandro dos Santos Silva, o qual, ao final do juízo de admissibilidade, foi impronunciado por insuficiência probatória.

Regularmente localizada e citada, a recorrente apresentou resposta à acusação, arguindo a insuficiência probatória e a absolvição sumária, rejeitada pelo juízo de origem.

Procedeu-se à instrução processual, com a oitiva, em juízo, da informante Regiane Muniz Rodrigues (esposa da vítima fatal), da vítima sobrevivente Arthur Francisco Camelo Valério, da testemunha ocular Julielen Ferreira dos Santos, do Policial Militar Geraldo Paixão Lopes da Silva, e dos Investigadores de Polícia Civil Alex Rodrigues Alves Lima e Luís Armando de Souza Campos Bela.

Encerrada a instrução, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais escritas, pugnando, respectivamente, pela pronúncia e pela impronúncia da acusada.

Sobreveio decisão de pronúncia, na qual o juízo
a quo
, após reconhecer a materialidade delitiva, assentou a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor da recorrente, notadamente com esteio nos
reconhecimentos fotográficos procedidos em sede inquisitorial e nas declarações prestadas extrajudicialmente
, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A questão central posta em desate reclama, prefacialmente, a fixação de premissa dogmática que orientará todo o juízo de admissibilidade: a inaplicabilidade, ao ordenamento constitucional vigente, do aforismo
in dubio pro societate
como parâmetro decisório na fase de pronúncia.

Com a devida vênia das respeitáveis posições em sentido diverso, tenho que o aludido brocardo não possui assento constitucional ou legal, constituindo construção pretoriana que colide, frontalmente, com a garantia fundamental da presunção de inocência, insculpida no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e reforçada pelo art. 8o, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto no 678/1992), norma de estatura supralegal na ordem interna.

A dúvida, em matéria criminal, há de militar em favor do acusado —
in dubio pro reo
—, sob pena de se tolerar, sob o eufemismo da transferência da matéria ao juiz natural, verdadeira inversão do ônus probatório e o esvaziamento da presunção de não culpabilidade. A submissão de um cidadão ao Tribunal do Júri — cujas decisões, ademais, prescindem de fundamentação analítica em razão do sigilo das votações e da soberania dos veredictos — exige, por imperativo de proporcionalidade e de dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), lastro indiciário robusto e efetivamente produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes — notadamente no ARE 1.067.392/CE (Rel. Min. Gilmar Mendes) —, tem sinalizado a superação do referido aforismo, reafirmando que a presunção de inocência, na qualidade de norma de tratamento e de juízo, não admite standard probatório rebaixado em nenhuma das fases persecutórias:

1. Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4.
Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia
. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5o, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns
elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas
(art. 414, parágrafo único, CPP).
Primazia da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.
(ARE 1067392, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 01-07-2020 PUBLIC 02-07-2020)

A Corte Cidadã tem precedentes que trilham o mesmo entendimento:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP. 2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP). 3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. 4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes. 5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020).
Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
. 6.
Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão"
(FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción:estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró,
"critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro"
(BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021). 8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. 9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri. 10.
Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia
. Vale dizer,
também na pronúncia
- ainda que com contornos em certa medida distintos -
tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal
. 11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado
. 12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa. 13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros. 14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado. 15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor. 16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro. 2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes. 3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou".Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa. 4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.
(STJ - RHC: 172039 CE 2022/0324148-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Assim, o juízo de admissibilidade da acusação deve ser pautado pela efetiva existência de indícios suficientes — e não por quaisquer meros indícios — de autoria, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, sob pena de impronúncia (art. 414 do CPP).

Fixada a premissa metodológica, impende examinar o substrato indiciário invocado pelo juízo singular, que repousa, fundamentalmente, nos reconhecimentos fotográficos levados a efeito na fase pré-processual por Arthur, Gustavo e Ivanderson.

Em juízo de inflexão paradigmática, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), consolidou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico procedido em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal constitui prova inválida, devendo, quando muito, ser tratado como mero elemento informativo, incapaz, por si só, de sustentar decreto condenatório ou de embasar juízo positivo de admissibilidade da acusação, salvo quando corroborado, em juízo, por prova robusta e harmônica.

No caso dos autos, o procedimento identificatório não observou, com rigor, o
iter
prescrito no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente no que concerne à apresentação da acusada ao lado de outras pessoas com características assemelhadas, o que, por si, já compromete a fidedignidade do ato.

A esta circunstância soma-se o fato, juridicamente decisivo, de que
a vítima direta da tentativa de homicídio
— Arthur Francisco Camelo Valério —,
sob o crivo do contraditório, não ratificou o reconhecimento anteriormente efetuado, declarando, expressamente, não mais identificar a recorrente como a autora das facadas, justificando a retratação no decurso do tempo
. A vítima, ademais, havia sido enfática, em seu primeiro depoimento policial, ao afirmar não recordar das características físicas da agressora, circunstância que, já àquele tempo, comprometia a robustez do reconhecimento posteriormente efetuado.

Por imposição do art. 155 do Código de Processo Penal, o convencimento judicial não pode ser formado exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas — categorias nas quais, evidentemente, não se inserem os reconhecimentos fotográficos em exame.

Examinando-se, à luz de tal premissa, a prova judicializada, tem-se quadro de manifesta insuficiência dos indícios de autoria em desfavor da recorrente:
(i)
a informante Regiane Munz Rodrigues, esposa da vítima fatal, declarou, expressamente, não haver presenciado a execução dos golpes, tendo tomado conhecimento da dinâmica por informações prestadas por terceiros, sem qualquer referência individualizada à pessoa da recorrente;
(ii)
a vítima sobrevivente Arthur Francisco Camelo Valério, como já pontuado, não ratificou o reconhecimento em juízo, deixando de atribuir, com segurança, a autoria das facadas à pessoa da acusada;
(iii)
a testemunha ocular Julielen Ferreira dos Santos afirmou, em juízo, não haver visualizado o momento dos golpes, em razão da distância em que se encontrava, nada tendo a agregar quanto à autoria atribuída à recorrente;
(iv)
o Policial Militar Geraldo Paixão Lopes da Silva limitou-se a relatar o atendimento da ocorrência, consignando que, conforme informações obtidas no local, o suspeito principal seria Jorge Soares (“Maranhão”), sem qualquer menção, direta ou indireta, à pessoa de Laiza;
(v)
o Investigador Alex Rodrigues Alves Lima mencionou a existência de imagens do sistema de segurança que registrariam um homem de camiseta amarela e
“uma mulher”
envolvidos na contenda, sem, contudo, individualizar a identidade da mulher com base em critério objetivo e técnico, tampouco foram tais imagens, até onde se extrai dos autos, acostadas, para que pudessem ser submetidas a perícia de reconhecimento facial ou a procedimento identificatório formal em audiência;
(vi)
o Investigador Luís Armando de Souza Campos Bela nada acrescentou quanto à autoria, tendo declarado ter atuado apenas pontualmente nas diligências, sem recordar de detalhes relevantes.

À míngua de ratificação judicial, pelas testemunhas Gustavo Prestes Pinto e Ivanderson Gustavo Mascarrelo, dos reconhecimentos fotográficos efetuados na fase inquisitiva, resta o acervo produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa reduzido a elementos insuficientes para amparar o juízo de pronúncia, à luz do standard probatório reclamado pela Constituição Federal.

Destaca-se, ainda, o peso conferido, no juízo singular, à narrativa prestada pelo corréu Jorge Soares da Silva, a qual, conforme se extrai dos autos, apontou a ora recorrente Laiza Moraes de Oliveira e o corréu Cláudio Leandro dos Santos Silva como coautores da empreitada criminosa, eximindo-se, contudo, da autoria dos fatos que lhe foram imputados.

É princípio elementar da valoração probatória que a chamada de corréu — figura equiparada, em sua essência, à delação premiada sem os consectários legais desta —, embora admitida como elemento indiciário, deve ser recebida com a máxima cautela, notadamente quando o delator, na mesma declaração, busca eximir-se da própria responsabilidade penal, transferindo-a a terceiros.

Tal providência, aliás, há muito se encontra consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a chamada de corréu, destituída de corroboração por elementos externos e idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório, não se presta, isoladamente, à formação do juízo positivo de admissibilidade da acusação, quanto mais à prolação de decreto condenatório.

No caso em apreço, a aferição da credibilidade da narrativa prestada pelo corréu Jorge revela circunstância de especial relevo: a pronúncia do próprio delator foi mantida, em decorrência do robusto conjunto probatório que contra si se formou — notadamente os reconhecimentos, convergentes e reiterados, efetuados pelos três depoentes ouvidos na fase inquisitorial, os quais apontaram ser ele, Jorge Soares, o autor dos golpes que vitimaram fatalmente Ermínio Soares Pereira Júnior.

Vale dizer, a tese sustentada pelo corréu não mereceu o acolhimento do juízo singular, tampouco desta Corte, o qual reputou mendaz a auto exculpação por ele empreendida.

Ora, se a narrativa ofertada pelo corréu se revelou inidônea naquilo que o favorecia, não há como, por simples critério de coerência valorativa, emprestar-lhe fidedignidade no que se refere à imputação dirigida a terceiro. A valoração fragmentada da prova — acolhendo-se, de forma seletiva, a porção incriminadora da declaração e rejeitando-se a exculpatória — atenta contra os postulados da lógica jurídica e da integridade decisória, redundando em verdadeira utilização oportunística da narrativa do delator.

Some-se a isso o fato de que o outro corréu mencionado pela mesma versão — Cláudio Leandro dos Santos Silva — foi, em autos apartados, impronunciado por insuficiência probatória, o que, por si, revela que a narrativa do corréu Jorge tampouco se mostrou apta a sustentar, isoladamente, o juízo de admissibilidade da acusação contra aquele a quem também se imputou coautoria. Não há razão que justifique, diante de idêntico substrato narrativo, tratamento processual diverso à ora recorrente.

Destarte, ao se retirar da equação probatória a narrativa do corréu Jorge Soares da Silva — por sua fragilidade, reconhecida, ainda que implicitamente, pelo próprio juízo de origem quando da pronúncia dele —, remanesce, em desfavor de Laiza Moraes de Oliveira, tão somente o precário acervo de reconhecimentos fotográficos colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, como já mencionado anteriormente, o que, por si, não se mostra apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Ante o exposto, afastada a incidência do brocardo
in dubio pro societate
como parâmetro decisório na fase de pronúncia, e reconhecida a insuficiência de standard probatório mínimo quantos aos indícios de autoria em desfavor da recorrente,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito para
DESPRONUNCIAR
LAIZA MORAES DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de, enquanto não extinta a punibilidade, ser-lhe formulada nova denúncia ou queixa, caso venha a ter notícia de prova nova (art. 414, parágrafo único, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026